Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-48.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM. LEILÃO. SALDO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM QUITAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em declarar a inexistência dos débitos imputados a ele e condenar o requerido a pagar o valor de R$17.400,52 a título de repetição de indébito e reparação por danos morais. Em suas razões alega que o empréstimo foi firmado para a compra do veículo constante na inicial, mas que por não conseguir pagar a dívida devolveu o carro. Afirma que a amortização da dívida com o produto da venda do veículo em leilão está pendente. Entende que as notificações de cobranças são indevidas.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo dispensado uma vez que o benefício da gratuidade já deferido e o qual deve ser mantida, ante o não acolhimento da impugnação apresentada que não fez juntar qual prova capaz de elidir a gratuidade concedida. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
IV. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se, após o distrato amigável do contrato de financiamento e a devolução do veículo, ainda remanesceria débito a ser atribuído ao autor. Sobressai dos autos que o autor entregou o veículo e realizou distrato em 22.01.2019 (ID 41993709). Consta no termo de entrega amigável, em suas cláusulas 2, o seguinte: "Ante a impossibilidade de cumprimento das obrigações decorrentes da aludida operação, o(a) CONTRATANTE entrega neste ato ao BANCO, de livre e espontânea vontade, o(s) bem(ns) referido(s) na cláusula anterior, conforme previsto no inciso II do artigo 1.363 do Código Civil em vigor, ratificando a autorização legal para que, ele BANCO, promova a respectiva venda a terceiros, com aplicação do preço obtido na amortização da dívida pendente, conforme for apurado, obrigando-se o(a) CONTRATANTE a liquidar o SALDO DEVEDOR REMANESCENTE, inclusive multas, juros, custas e honorários advocatícios.”
V. Compulsando os autos, observa-se que o saldo devedor, após a amortização do valor apurado em leilão com a venda do veículo, ficou em R$12.899,68 (ID 41993727 - pág. 7). Assim, restou comprovado que havia saldo a ser quitado pelo recorrente, mesmo após a alienação do veículo, continuando o devedor obrigado pelo valor do remanescente da dívida, nos moldes do art. 1.364 do CC. Com efeito, não merece reparo a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95